Tribunal: TJPA
Processo: 0852228-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852228-19.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, M. T. A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Fornecimento de acompanhante especializado para aluno com deficiência. Direito à educação inclusiva. Dever do município. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que determinou o fornecimento de acompanhante especializado a menor diagnosticado com transtorno hipercinético (CID 10 F90) e transtorno misto do desenvolvimento (CID 10 F83), para atuar na E.M.E.I.F. Nova Aliança. A sentença considerou comprovada a necessidade do profissional de apoio escolar especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade do Ministério Público para propor a ação; (ii) a responsabilidade do Município de Belém em fornecer acompanhamento especializado; (iii) a alegação de impossibilidade financeira (reserva do possível) e da inexistência de omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública visando à tutela de direito fundamental à educação, conforme o art. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 5º, I, da Lei nº 7.347/1985.

4.

A Constituição Federal e as leis nacionais garantem o direito à educação inclusiva para pessoas com deficiência, estabelecendo que o Estado deve fornecer medidas de suporte adequadas, incluindo o fornecimento de acompanhamento especializado, independentemente de questões financeiras.

5.

A alegação de reserva do possível e de inexistência de responsabilidade por omissão administrativa não se sustenta, pois o direito à educação inclusiva é um direito fundamental que prevalece sobre limitações orçamentárias, conforme entendimento do STF (ADI 5.357/DF e ARE 639.337).

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível
de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para determinar que o Município de Belém forneça
acompanhante especializado
ao menor M.T.A., diagnosticado com transtorno hipercinético (CID 10 F90) e transtorno misto do desenvolvimento (CID 10 F83), para atuar na E.M.E.I.F. Nova Aliança.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a previsão normativa de disponibilização do profissional e a necessidade de apoio ao menor no contexto escolar.

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente apelação alegando a ilegitimidade do MP, a ausência de demonstração da necessidade de atendimento individualizado, a inexistência de responsabilidade por omissão administrativa e a reserva do possível, pelo que requer o provimento recursal.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o direito à educação inclusiva, assegurado pela Constituição Federal, deve ser garantido de maneira imediata e incondicional.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Município de Belém pela disponibilização de acompanhante especializado no ambiente escolar a aluno diagnosticado com transtorno hipercinético (CID 10 F90) e transtorno misto do desenvolvimento (CID 10 F83).

Inicialmente, não prospera a alegação de ilegitimidade do Ministério Público. O direito à educação constitui prerrogativa individual de caráter indisponível, justificando, assim, a propositura de Ação Civil Pública (ACP) para a sua tutela. Nesse contexto, o Ministério Público detém plena legitimidade para ingressar com a referida ação, visando assegurar o cumprimento deste direito fundamental.

Nesse sentido o STJ já decidiu: “A legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública na defesa de interesses de criança e adolescente está disposta nos arts. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 5º, I, da Lei nº 7.347/1985. Precedentes.” (REsp 2126256 / SC).

O atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência é direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF; arts. 4º, III e 58 e ss. da Lei nº 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional); arts. 2º e 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Os normativos citados asseguram a todas as crianças com deficiência comprovada por meio de avaliação multiprofissional o direito a um sistema educacional inclusivo e com suporte adequado, independentemente de qualquer avaliação financeira ou orçamentária do ente público.

As medidas individualizadas de inclusão estão previstas no art. 28, V do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

O STF já firmou entendimento pela constitucionalidade do Estatuto da Pessoa com deficiência, ocasião na qual assentou que o direito à educação inclusiva é uma garantia fundamental que não pode ser limitada por questões financeiras (ADI 5.357/DF)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240

DIVULG 10-11-2016

PUBLIC 11-11-2016)

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o menor Micael Trindade Alves é portador dos CIDs 10 F90 e 10 F83, circunstância que demanda o acompanhamento de um profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em caráter individual. Tal medida é imprescindível para favorecer o processo de inclusão no ensino regular e assegurar o efetivo alcance das metas educacionais estabelecidas.

Referido acompanhante deve possuir
capacitação especial para fornecer o suporte adequado à inclusão pretendida
, razão pela qual, consoante bem destacado pelo MPE e na sentença, não se pode admitir que tal função seja exercida por estagiários em razão de sua falta de habilitação, notadamente pelo fato de que o estágio tem como finalidade promover o aprendizado com vistas à formação profissional.

Não é admissível que estagiários substituam profissionais qualificados e exerçam a atividade de acompanhante de forma precária, sobretudo considerando o risco de danos às pessoas vulneráveis acompanhadas, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de servidores.

Ressalto ser incabível falar em prejuízo e violação à supremacia do interesse público face ao evidente prejuízo a direitos constitucionalmente assegurados, tampouco em inviabilidade financeira, pois sabe-se que o Estado recebe mensalmente verbas destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Além disso, não se pode alegar violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível quando a decisão do Judiciário visa apenas garantir o cumprimento de um direito constitucional, que obriga o Estado a proporcionar ao aluno com deficiência uma educação especializada e inclusiva que leve em conta suas limitações, sob pena de violar a cidadania da pessoa com deficiência.

Nesse sentido já pacificou o STF no julgamento do ARE 639.337:

“-
A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV).

- Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal.

- Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social.

-
A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas.
Precedentes. (...)

- A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina.

-
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes.

- A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(ARE 639337 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Assim, as supostas dificuldades de ordem orçamentária não são suficientes para impedir a concessão do pedido inicial. Os Entes Públicos devem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, que não podem ser condicionados por entraves burocráticos, de modo que não são aceitáveis as alegações de reserva do possível e de violação ao acesso igualitário à educação.

Incumbe ao Poder Público, portanto, assegurar o direito fundamental à educação às pessoas com necessidades especiais, com o objetivo de promover sua inclusão no ensino regular em igualdade de condições com os demais alunos, garantindo, dessa maneira, a plena efetivação e otimização de seu processo cognitivo de aprendizagem.

Conforme destacado no julgado, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o pleno acesso à educação não constitui violação ao princípio da separação dos poderes, pois trata-se do exame da matéria sob a perspectiva das normas que conferem e garantem tais direitos, assegurando-lhes o exercício efetivo e a devida eficácia.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender adolescente portador de necessidades especiais, em razão de transtorno do espectro autista.

2. O Atendimento Educacional Especializado a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

3. Considerando a vulnerabilidade do adolescente com autismo, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada.

4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo do educando, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à efetivação do princípio da proteção integral.

5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência.

6. Os laudos médicos constantes no processo de origem são suficientes para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois o adolescente possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0 + F90.0), condição que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803427-05.2023.8.14.0000 – Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DE TAL CONDIÇÃO. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO QUE ERA OFERTADO PELA ESCOLA PORÉM DEIXOU DE SER REALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CRIANÇA AO PROCEDIMENTO, QUE SE TORNA ESSENCIAL PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 54, incisos III e VII, bem como o art. 208, incisos III e VII, da Constituição Federal prevêem expressamente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Na mesma toada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 4º, incisos III e VIII e 12, inciso V, igualmente assegura o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Mais especificamente, o art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 12764/2012, que trata especificamente da matéria, consagra o direito do autista a acompanhamento especializado.

2. Cabe ao município agravante garantir não apenas a vaga, atualmente já ocupada pelo infante, mas também a assistência pedagógica especializada de que necessita para o seu pleno desenvolvimento educacional, diante da obrigatoriedade de acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ainda especificamente na rede regular de ensino, sob pena de ofensa aos direitos assegurados à criança.

3. Quanto aos documentos comprabatórios da necessidade de acompanhante especial, entendo que o laudo médico constante às fls. 56 (Id nº 142660) informa que o Agravado foi diagnosticado com atraso no desenvolvimento, alteração do comportamento e déficit de aprendizado, compatível com CID F84.0 (Autismo infantil), fato este que conjugado pelo reconhecimento da própria Secretária de Educação sobre tal necessidade, pois este acompanhamento era realizado, conforme consta no Ofício 340/2017 – GAB/SEMEC (id. 142660, pag. 30), porém deixou de sê-lo, conforme ocorrência realizada pelo pai do infante (id. 142660, página 27).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800072-94.2017.8.14.0000 – Relatora Desa. DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/02/2018)

Restando comprovada a necessidade e vulnerabilidade do menor, a garantia do devido atendimento educacional especializado, bem como a efetividade de seus direitos fundamentais e de sua proteção integral é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2024